Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-87.2025.8.11.0025
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001084-87.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[O. RODRIGUES DE SOUZA LTDA - CNPJ: 11.157.686/0001-45 (APELADO), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), IVETE DA SILVA NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 991.481.531-68 (APELADO), ODAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 496.315.191-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO
FLAT
. CDI COMO ENCARGO FINANCEIRO. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. SOMATÓRIA COM JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução para excluir “comissão flat”, afastar a capitalização de juros moratórios, admitir a capitalização mensal de juros remuneratórios e substituir o CDI pelo INPC, com readequação do débito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) saber se são válidas a cobrança da “comissão flat” e a capitalização de juros moratórios; e (iii) saber se a utilização do CDI como encargo financeiro, cumulada com juros remuneratórios, configura abusividade no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e a prova documental é suficiente, autorizando o julgamento antecipado, nos termos dos arts. 355, I, e 370, p.u., do CPC.

4. É admitida a capitalização mensal de juros remuneratórios quando expressamente pactuada, sendo vedada a capitalização de juros moratórios por ausência de respaldo legal.

5. A cobrança de
“comissão flat”
sem comprovação de efetiva prestação de serviço configura prática abusiva.

6. Em que pese a jurisprudência do STJ admitir, em tese, a pactuação do CDI como encargo financeiro em contratos bancários, rejeitando o afastamento do índice exclusivamente com base na Súm. 176, no caso concreto, a cumulação do CDI com juros remuneratórios fixos evidencia encargo global excessivo, cujo resultado econômico se revela desproporcional em relação aos padrões de mercado, comprometendo o equilíbrio contratual.

7. A abusividade não decorre da mera cumulação técnica dos encargos, mas do efeito concreto da avença, que impõe ao consumidor obrigação excessivamente onerosa, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato, constituindo a substituição do CDI por índice inflacionário adequado medida de recomposição do equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente. 2. É admitida a capitalização mensal de juros remuneratórios quando pactuada, sendo vedada a capitalização de juros moratórios. 3. A cobrança de ‘comissão flat’ sem comprovação de serviço é abusiva. 4. A pactuação do CDI como encargo financeiro é lícita em abstrato, mas pode ser afastada quando, no caso concreto, sua cumulação com juros remuneratórios resultar em onerosidade excessiva evidenciada pelo encargo global da operação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 370, p.u.; CDC, arts. 2º, 3º e 39, I e V; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.318.994/SC; TJMT, Apelação nº 1001251-20.2024.8.11.0032.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL

S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juína, nos autos dos Embargos à Execução n. 1001084-87.2025.8.11.0025, ajuizada por
ODAIR RODRIGUES DE SOUZA & CIA LTDA, IVETE DA SILVA NASCIMENTO RODRIGUES
e
ODAIR RODRIGUES DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, determinando a exclusão da
“comissão

flat”
do saldo devedor e afastando a capitalização de juros moratórios, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem divididos igualmente entre as partes diante da sucumbência recíproca (ID. 362225994).

Em suas razões (ID. 362225995), o Banco Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de realização de perícia contábil. No mérito, alega que o contrato foi celebrado de forma livre e atendeu a todos os requisitos de validade, devendo prevalecer a sua força obrigatória, defendendo a legalidade da capitalização de juros, com amparo na Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, bem como que a referida
“comissão flat”
não foi efetivamente incluída na planilha de débitos que instrui a execução.

Intimados (ID. 362225999), os Apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões, conforme certidão automática do sistema.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 362279859).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Cerceamento de defesa - necessidade de perícia contábil

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Banco Apelante suscita, em caráter preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu o retorno dos autos à origem para a realização de perícia contábil, a qual reputa essencial para a readequação do saldo executado e apuração dos encargos cobrados.

A insurgência, todavia, não merece prosperar, pois, como destinatário das provas, o magistrado detém o poder-dever de indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, procedendo ao julgamento antecipado do mérito quando a questão for precipuamente de direito ou quando os documentos coligidos forem suficientes para a formação de seu convencimento, nos exatos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, ambos do CPC.

No caso em exame, a controvérsia instaurada nos embargos à execução circunscreve-se à aferição da legalidade de cláusulas contratuais expressas na Cédula de Crédito Bancário n.º 222.609.391, notadamente a capitalização de juros moratórios, a exigibilidade da
“comissão flat”
e a validade da utilização do CDI como índice de correção monetária, tratando-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, cuja resolução prescinde de conhecimentos técnicos contábeis complexos, bastando a subsunção do instrumento contratual e da planilha de evolução do débito ao ordenamento jurídico e à jurisprudência consolidada.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é uníssona ao afastar a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses análogas,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM
REVISIONAL
DE DÉBITO
- DIREITO BANCÁRIO - CONTRATO DE MÚTUO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
PERÍCIA CONTÁBIL
-
DESNECESSIDADE
- PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE E MATÉRIA DE DIREITO -
PRELIMINAR REJEITADA
- TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando a produção de tal prova se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia
. (...)” (TJMT. N.U 1015549-58.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2024, DJe 03/05/2024) (g.n.)

Nesse contexto, a tramitação do processo está em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as provas consideradas indispensáveis foram produzidas e analisadas, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Apelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito, o
BANCO DO BRASIL
pretende a reforma da sentença para que os embargos à execução sejam julgados totalmente improcedentes, mantendo-se a integralidade da cobrança, sob o fundamento da legalidade da capitalização de encargos, da preservação das cláusulas livremente pactuadas e da ausência de efetiva cobrança da
“comissão flat”
na evolução do débito.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Trata-se de embargos à execução manejados por
ODAIR RODRIGUES DE SOUZA & CIA LTDA, IVETE DA SILVA NASCIMENTO RODRIGUES
e
ODAIR RODRIGUES DE SOUZA
, em face da execução promovida por
BANCO DO BRASIL S.A
., fundada na
Cédula de Crédito Bancário n.º 222.609.391
.

A parte embargante alega, em síntese, excesso de execução, sustentando que a dívida foi majorada indevidamente em virtude da aplicação de encargos abusivos, tais como capitalização diária de juros remuneratórios, juros moratórios capitalizados e cobrança de comissão denominada “flat”, sem correspondente prestação de serviço. Aponta, ainda, a utilização de índice de correção monetária diverso do pactuado, qual seja, INPC em vez de CDI acrescido de 14% a.a., conforme cláusula contratual.

Afirma que o valor efetivamente devido, conforme parecer técnico acostado aos autos (ID 188803923), é de R$ 125.748,90, de modo que o montante cobrado excede em R$ 65.458,93, havendo, inclusive, valores já pagos a maior, passíveis de repetição do indébito.

Requer, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, a revisão do débito, a exclusão dos encargos considerados ilegais, a condenação do embargado à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a extinção parcial da execução, no montante do excesso.

Os embargos foram devidamente instruídos com documentos (IDs 188803914 a 188803934), incluindo a Cédula de Crédito Bancário, planilha de cálculo apresentada pelo exequente, laudo técnico e demais documentos pertinentes.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões (ID 197078901), pugnando pela improcedência dos pedidos.

Os autos vieram conclusos.

Breve relato. Decido.

Inicialmente, os embargos foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo (ID. 192390481), o que afasta a necessidade de nova análise sobre o ponto nesta sentença.

As questões debatidas nos autos concentram-se exclusivamente na interpretação de cláusulas contratuais e na aplicação de normas jurídicas, sendo matéria de direito que não exige produção de provas adicionais.

A prova documental já carreada aos autos é suficiente para o desfecho da controvérsia, o que torna desnecessária a realização de perícia contábil ou de qualquer outro meio probatório
, conforme permite o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: (...) (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil).

Dessa forma, passo ao julgamento antecipado da lide, uma vez que a documentação apresentada pelas partes é suficiente para a análise dos pedidos formulados
.

De início, destaca-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao presente caso, por se tratar de típica relação consumerista, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, sendo o consumidor a pessoa que adquire ou utiliza o produto ou serviço dispensado pelo fornecedor que, por sua vez, pode exercer atividades de natureza bancária e financeira.

Assim, aplicáveis as normas consumeristas, contudo, é mister consignar que o simples fato de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor não acarreta, consequentemente, o direito automático de inversão do ônus da prova ou a necessidade de modificação todas as vezes que não estiver de acordo com aquilo que pretender a parte vulnerável. É necessária a comprovação de que as cláusulas contratuais são realmente abusivas e impõem ao contratante obrigações além daquelas normais à espécie, violando os seus direitos.

Os embargantes instruíram a petição inicial com parecer técnico unilateral (ID 188803923), o qual aponta que o saldo devedor real seria de R$ 125.748,90, em contraposição ao valor cobrado na execução (R$ 191.207,83), resultando em um alegado excesso de R$ 65.458,93.

Entretanto, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, cabe ao executado, ao alegar excesso, demonstrar de forma discriminada os valores corretos e apontar objetivamente a divergência em relação aos cálculos do exequente.

No caso, o laudo contábil apresentado possui natureza particular, sendo desprovido de imparcialidade técnica e elaborado de forma unilateral, não tendo sido corroborado por prova pericial judicial ou auditoria independente.

Embora o excesso de execução não se reconheça autonomamente, alguns dos encargos inseridos na planilha executiva revelam-se ilegais.

Assim, a planilha apresentada pelo exequente deverá ser ajustada para refletir apenas os encargos lícitos. Ressalte-se, porém, que tais ajustes não configuram, por si sós, excesso de execução nos moldes técnicos processuais, mas sim a necessária revisão do saldo devedor em razão da ilegalidade pontual de cláusulas contratuais.

Dessa forma, rejeita-se o pedido de reconhecimento de excesso de execução, sem prejuízo da readequação do débito executado, conforme decidido nos demais tópicos desta fundamentação.

A cláusula contratual que impôs o pagamento de comissão denominada “flat” no importe de R$ 4.500,00 foi impugnada sob o argumento de ausência de prestação de serviços correlatos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que a cobrança de comissão “flat” sem contraprestação efetiva caracteriza prática abusiva, violando o art. 39, I e V, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o embargado não comprovou a efetiva prestação de serviços que justificassem tal cobrança, razão pela qual se reconhece a ilegalidade da cláusula, com a consequente exclusão da comissão do saldo devedor e direito à repetição simples do valor.

Os embargantes requerem a exclusão do INPC como critério de correção e a aplicação exclusiva da taxa pactuada no contrato, qual seja, CDI acrescido de 14% ao ano.

É firme o entendimento jurisprudencial de que o CDI – Certificado de Depósito Interbancário não possui natureza de índice de correção monetária, mas sim de taxa de remuneração do capital em operações financeiras, sendo, portanto, inviável sua aplicação para fins de recomposição do valor real da obrigação.

A correção monetária tem por finalidade preservar o poder aquisitivo da moeda, e, nesse contexto, o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, elaborado pelo IBGE, é o indexador oficial aplicado aos débitos judiciais de natureza civil.

Nesse sentido: (...) (TJ-PR 00024421420198160078 Curiúva, Relator.: substituto eduardo novacki, Data de Julgamento: 21/10/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024).

Ademais, a substituição do CDI pelo INPC não caracteriza ilegalidade contratual, mas sim uma adequação técnica necessária à correta atualização monetária, em conformidade com os princípios da função social do contrato e da preservação do valor real da obrigação.

Dessa forma, mantém-se o INPC como critério de correção monetária, afastando-se a aplicação do CDI, por se tratar de indexador inadequado para esse fim.

Nos contratos firmados com instituições financeiras, como no presente caso, é admitida a capitalização mensal de juros remuneratórios, desde que haja pactuação expressa, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Nesse sentido: (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000865520248110090, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

É sabido que os juros moratórios possuem natureza indenizatória, destinando-se à compensação do credor pelo inadimplemento, e não à remuneração do capital.

A capitalização de juros de mora não encontra respaldo legal e, na ausência de disposição normativa específica que a autorize, sua cobrança implica aumento artificial do saldo devedor, caracterizando excesso de cobrança.

Logo, no caso concreto, admite-se a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, mas deve ser afastada a capitalização de juros moratórios.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

a) declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão denominada "flat", determinando sua exclusão do saldo devedor, com a restituição simples dos valores eventualmente pagos a esse título;

b) afastar a capitalização de juros moratórios, a qual não possui respaldo legal, devendo incidir sobre o saldo devedor apenas juros simples de mora;

c) reconhecer a validade da capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, nos termos da legislação vigente e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

d) manter o INPC como índice de correção monetária aplicável ao débito, em substituição ao CDI, por se tratar de indexador que reflete adequadamente a variação inflacionária e atende à função de recomposição do valor real da moeda, cabendo sua devida adequação em contrato;

e) determinar a readequação do valor executado, mediante nova planilha de cálculo que exclua os encargos reputados ilegais, nos termos dos itens supra.

Diante da
sucumbência recíproca
,
condeno
as partes ao pagamento proporcional das custas processuais, as quais devem ser divididas igualmente, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85 do CPC. Associe-se este processo aos autos principais de execução, caso ainda não tenha sido feito. (...)” (ID.

362225994) (g.n.)

De início,
mister
se faz constar que é entendimento remansoso que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Sob essa ótica, o princípio do
pacta sunt servanda
, invocado com ênfase pelo Banco Apelante para sustentar a intocabilidade das cláusulas discutidas, em verdade não reveste caráter absoluto, devendo ser harmonizado com a função social do contrato e com as normas de ordem pública que vedam a imposição de obrigações iníquas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, autorizando o controle judicial de legalidade.

Pois bem
.

No tocante à capitalização de juros moratórios, o Apelante defende a licitude de sua cobrança sob o pálio da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001. Ocorre que a referida legislação autoriza tão somente a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano para os juros remuneratórios, não se estendendo aos encargos de mora.

A incidência de juros sobre juros no período de inadimplemento (juros moratórios capitalizados) carece de amparo legal específico e configura anatocismo vedado, majorando artificialmente o saldo devedor e gerando enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Portanto, agiu com acerto o Magistrado sentenciante ao preservar a capitalização mensal dos juros remuneratórios expressamente pactuada, limitando-se a expurgar a capitalização atinente à mora, em consonância com o entendimento firmado por esta Câmara nesse exato sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. EM SEDE RECURSAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
É admitida a capitalização de juros remuneratórios quando expressamente pactuada,
sendo vedada a capitalização de juros moratórios
. (...)” (TJMT. N.U 1001251-20.2024.8.11.0032, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2026, DJE 05/05/2026) (g.n.)

Avançando à análise da denominada
“Comissão Flat”
, pactuada no expressivo importe de R$ 4.500,00, o Banco recorrente aduz que tal rubrica sequer teria sido incluída na planilha de débitos.

A justificativa, contudo, é frágil e insuficiente para obstar a declaração de sua nulidade, tendo em vista que o encargo está inequivocamente inserido no bojo da Cédula de Crédito Bancário exigida, e a simples previsão contratual, por si só, demanda controle de legalidade.

É que a tal
“comissão flat”
destina-se, em tese, a remunerar a Instituição Financeira por serviços de estruturação da operação, análise de risco e assessoria financeira, de modo que, para que a sua exigibilidade seja chancelada, é imperiosa a comprovação de que o serviço autônomo foi, de fato, prestado ao consumidor, não se confundindo com as atividades intrínsecas ao próprio risco do negócio bancário, já remuneradas pelos juros.

Ocorre que a Instituição Financeira apelante não se desincumbiu do ônus de evidenciar a efetiva contraprestação que daria lastro à cobrança desse montante, atraindo o entendimento no sentido de que a imposição de tarifa genérica, desprovida de lastro fático de serviço prestado, vulnera o dever de transparência e consubstancia onerosidade excessiva e venda casada, rechaçadas pelo art. 39, I, do CDC, como bem assentado por este Sodalício:

“(...)
A comissão FLAT visa à remuneração do Banco pela prestação do serviço de concessão e análise de crédito, bem como pela busca de um agente financiador da operação de importação.
Inexistindo comprovação de que tais serviços foram, de fato, prestados, mostra-se indevida a cobrança da referida taxa
." (TJMT. N.U 1011651-03.2023.8.11.0041, rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2024, DJe 27/08/2024) (g.n.)

Por fim, o Banco Apelante insurge-se contra o capítulo da sentença que determinou a exclusão do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI) como índice de correção monetária, com sua imediata substituição pelo INPC, sob o argumento de que a estipulação seria lícita e que a mudança alteraria a engenharia econômica do ajuste.

Contudo, ainda que a jurisprudência pátria, em determinadas hipóteses, considere lícita a pactuação do CDI como encargo financeiro em contratos bancários (REsp 2244092/RS) - flexibilizando o afastamento automático desse índice exclusivamente com base na Súm. 176 do STJ -, a abusividade verificada neste caso em específico se mostra patente e insofismável, uma vez que o contrato exequendo (Cédula de Crédito Bancário n.º 222.609.391) estipulou a incidência da taxa do CDI cumulada com juros remuneratórios fixos de 14% ao ano.

Ora, como é cediço, o índice CDI reflete o custo de captação e remuneração das operações de curto prazo realizadas entre as instituições bancárias, já embutindo em sua composição não apenas a recomposição inflacionária, mas a própria expectativa de juros (remuneração do capital) ditada pelo mercado, de modo que, ao cumular a variação do CDI com uma taxa prefixada de 14% ao ano, a instituição financeira submete o consumidor a um inegável
bis in idem
remuneratório.

Ou seja, no caso em tela, o cotejo entre a remuneração final imposta pela cumulação de indexadores (CDI + 14% a.a.) e as taxas médias de mercado aplicáveis a operações congêneres à época da contratação evidencia uma discrepância substancial e exorbitante, pelo que entendo que a arquitetura remuneratória adotada pela Instituição Financeira neste instrumento específico extrapola os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva, descolando-se flagrantemente do padrão de mercado para alavancar o saldo devedor a patamares onerosamente excessivos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO METODOLÓGICO NA ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. (...) 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, “não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo,
cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva
” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp n. 2318994/SC) (...)” (TJMT. N.U 1016210-83.2024.8.11.0003, rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2025, DJe 29/10/2025) (...) (g.n.)

No mesmo sentido, aliás, também já se manifestou esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“DIREITO EMPRESARIAL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A estipulação do CDI como indexador em contrato bancário não é
abusiva quando os encargos não excedem de forma substancial a taxa média de mercado
.” (TJMT. N.U 1001547-14.2024.8.11.0009, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2025, DJe 28/11/2025) (g.n.)

Destarte, a ordem de substituição do CDI pelo INPC constitui medida escorreita e inafastável, pois este último atua como indexador oficial e neutro, que reflete exclusivamente a efetiva oscilação inflacionária sem agregar novos juros, adequação esta que extirpa a abusividade no caso concreto e restabelece a função social e a comutatividade do contrato, resguardando a justa remuneração do credor sem chancelar o enriquecimento sem causa.

Com tais considerações, constato que o Juízo
a quo
promoveu hígida adequação do título extrajudicial, afastando cirurgicamente as rubricas comprovadamente abusivas (“
comissão flat”
sem contraprestação, anatocismo moratório e indexação atrelada ao CDI cumulada com juros desproporcionais), de modo que os fundamentos recursais do Apelante revelam mero inconformismo desprovido de estofo jurídico para infirmar a percuciente fundamentação exarada pelo juízo singular, devendo a sentença ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026